Tribunal: CARF
Processo: 10380.903339/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903339/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.397 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2022
Recorrente
PETROLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração
original e a substitui integralmente, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é
expressamente vedada. Quando o contribuinte promove alterações como as ora
analisadas, por meio da declaração retificadora, altera materialmente a
declaração original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente dessa,
que a autoridade realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações
contidas na declaração original para fins de sua homologação. Na hipótese do §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a
compensação pleiteada e não os créditos ou débitos isoladamente declarados,
que sequer podem ser examinados com o transcurso do prazo legal concedido à
autoridade administrativa para seu exame e homologação. Assim, tendo a
contribuinte promovido modificação na compensação em débitos e créditos na
compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para fins de
contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão do
PER/DCOMP retificador, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação
tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903339/2012-38
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903339/2012-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PETRÓLEO E LUBRIFICANTES
DO NORDESTE S.A., em face do acórdão de n° 12-111.726, proferido pela C. 9a Turma da
DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 023595020, emitido eletronicamente em
01/06/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
17870.25057.180407.1.7.02-6773.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2001. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 57.301,64. No
despacho, foi reconhecido R$ 35.402,16.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); Inciso II do
Parágrafo 1o do art. 6o da Lei n.o 9.430, de 1996; art. 4o da IN RFB n.o 900, de 2008.
Art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da IN RFB n.o 900, de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
É o relatório.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903339/2012-38

Em sessão do dia 30/10/2019, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i) ocorreu a homologação tácita apenas do PER/DCOMP no
17870.25057.180407.1.7.02-6773 eis que a ciência do Despacho Decisório ocorreu após os 5
(cinco) anos previstos pelo §5o do artigo 74 da Lei 9.430/96, enquanto que as demais DCOMP’s
vinculadas ao presente processo foram transmitidas durante o ano-calendário de 2009 e a ciência
do Despacho Decisório ocorreu em 19/06/2012, portanto, antes de findo o prazo de 5 (cinco)
anos necessários para a homologação tácita das compensações;
(ii) ao analisar as declarações e pagamentos efetuados pela Recorrente,
confirmou-se que as estimativas do ano-calendário de 2001 teriam sido extintas com o direto
creditório oriundo de suposto saldo negativo do ano-calendário de 1998, não havendo saldo
negativo como informado na DIPJ e, por fim;
(iii) concluiu-se pela manutenção do valor de R$ 111.167,21, a título de retenções
na fonte, já reconhecidos pelo Despacho Decisório no 023595020.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 369/396), no qual
pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/RJO, bem como requer:
(i) em sede preliminar: a imediata paralisação de quaisquer procedimentos de
cobrança dos débitos declarados não compensados;
(ii) e que os processos de cobrança de números 10380-726.074/2012-48, 10380-
726.075/2012-92 e 10380-903.667/2012-34 passem a constar como “exigibilidade suspensa” nos
sistemas informáticos da Receita Federal;
(iii) e, no mérito, seja declarada a preclusão do direito do Fisco de averiguar os
créditos declarados na DIPJ/2002 e;
(iv) seja reconhecida a homologação tácita das compensações, considerando a
data de transmissão da declaração original.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903339/2012-38

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
14/11/2019 (e-fl. 399), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/12/2019 (e-
fl. 367), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
no 70.235/19723.
Explica-se.
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do Recurso Voluntário, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso, verifica-se que termo inicial do prazo seria, de fato, o dia 18/11/2019,
considerando o feriado nacional4 no dia de início da contagem do prazo, qual seja, o dia
15/11/2019 (sexta-feira).
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Suspensão da exigibilidade

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Proclamação da República.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903339/2012-38

Inicialmente, convém registrar que a preliminar arguida pela Recorrente – para
que seja atribuído efeito suspensivo à exigibilidade do crédito tributário em questão – trata-se de
uma decorrência lógica das disposições contidas no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Assim, diante da interposição do presente Recurso Voluntário, bem como do
disposto no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72 supratranscrito, não há fundamento para o pedido
formulado.

Mérito
Nas razões do Recurso Voluntário, a parte Recorrente aponta decadência,
requerendo a homologação tácita das referidas compensações.
A Recorrente defende que, teria ocorrido a decadência e, portanto, não caberia ao
Fisco qualquer avaliação sobre as informações prestadas na DIPJ/2002.
Com efeito, a alegada decadência não atinge o direito do Fisco de analisar os fatos
pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível.
Este Conselho já se pronunciou no sentido de que “quando a Fiscalização analisa
a composição do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de anos anteriores não está
realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com repercussão
futura, e, portanto, não se opera o prazo decadencial.” Confira-se a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
EXCESSO DE EXAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL. Não cabe ao
CARF apreciar a ocorrência de crime de excesso de exação, tipificado no Código Penal
Brasileiro, ademais, a contribuição cobrada é devida. AUTO DE INFRAÇÃO.
NULIDADE, INOCORRÊNCIA. O Auto de Infração foi motivado, foi lavrado por
Auditor Fiscal da Receita Federal, pessoa competente para tal desiderato, e o sujeito
passivo teve ciência clara do que for acusado, tendo exercido o seu direito à defesa e ao
contraditório de forma plena, não se verificando qualquer nulidade no ato. REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO.
DIPJ.
VERIFICAÇÃO
DE
REGISTROS
E
FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE. A decadência
referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao direito de lançar o tributo
uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo quinquenal tem o seu
termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária. No presente caso, o
lançamento ocorreu devido a constatação de que o prejuízo fiscal utilizado na
compensação foi superior ao apurado no ano-calendário 2005. A decadência não
atinge o direito do FISCO analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a
formação do fato imponível. Não há “homologação tácita” das informações
prestadas na DIPJ. Quando a Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal
de anos anteriores não está realizando um lançamento, está apenas verificando as
informações pretéritas com repercussão futura, e portanto não se opera o prazo
decadencial. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. DIVERGÊNCIA EM
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
AO
FISCO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO INTERESSADO. A
contribuinte afirma que teria feito o encerramento do balanço em 31/05/2001, mas não
apresenta a Demonstração do Resultado do período 01/01/2001 a 31/05/2001 e também
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903339/2012-38

do outro período (01/06/2001 a 31/12/2001), que seria necessário para comprovar o
encerramento de um período e o início do subsequente e os respectivos resultados dos
períodos. A Demonstração do Resultado do Exercício apresentado é do período
01/01/2001 a 31/12/2001, no qual se apurou base de cálculo negativa da CSLL de R$
76.690,57, valor que foi considerado pela Fiscalização. Portanto a contribuinte não
logrou comprovar que a base de cálculo negativa da CSLL do período 01/01/2001 a
31/05/2001 no valor de R$ $ 53.778,35 não estava incluído no prejuízo apurado de R$
76.690,57, apurado no final do exercício. (Processo n° 11020.003875/2010-21. Acórdão
n° 1201-004.617. Sessão de 09/02/2021. Relator Wilson Kazumi Nakayama, g.n.)
Nesse aspecto, o acórdão recorrido destacou que:
“a constatação de que os procedimentos adotados para emissão do despacho decisório
não se encaixam no conceito de revisão de declaração, posto não haver alteração na
apuração do tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de
composição do crédito que o contribuinte alega ter em seu favor, revela-se descabida a
afirmativa do contribuinte de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao
crédito informado na DIPJ/2002 estaria prejudicada, por ter sido alcançada pela
decadência.” (e-fl. 362)
Com efeito, a decadência a que alude o artigo 150, §4o, do CTN (e também a
contemplada pelo artigo 173, I) refere-se ao direito de lançar o tributo uma vez verificada a
ocorrência de seu fato gerador. Isto é, o quinquênio tratado nesses preceitos tem o seu termo a
quo a partir da constituição (na sua acepção técnica) da obrigação tributária que, na hipótese em
testilha, seria a compensação do saldo negativo de IRPJ (em que se apura a existência ou não do
crédito cujo ressarcimento/compensação se postula). A decadência, portanto, não abarca os
fatos pretéritos que contribuam para a formação do fato imponível; a extinção a que alude o
artigo 156, V, do CTN, é do direito de lançar o tributo (ou de não homologar a compensação) e
não do direito de examinar as premissas que detenham repercussão na formação da
obrigação.
Nesse sentido, afasto a alegação de decadência da Recorrente.
Por outro lado, no que diz respeito à homologação tácita das compensações, a
Recorrente alega que, os pedidos de compensação foram apresentados entre novembro de 2003
e janeiro de 2004 e, as retificadoras não alteraram o termo inicial do prazo decadencial.
Na hipótese dos autos, é possível perceber - até mesmo pelo quadro explicativo
apresentado pela própria Recorrente (e-fls. 372/373) - que foram inúmeras as retificadoras
transmitidas, seja para apresentar demonstrativo do crédito, seja para alteração de valor
do crédito original apresentado, já que identificou-se pedidos de compensação anteriores
com informação do mesmo crédito. A título de exemplo, são os “Termos de Intimação”
colacionados aos autos às fls. 150; 160; 163; 170; 180; 204; 214; 221; 228 e 235.
Nesse contexto, verifica-se que as retificadoras não foram apresentadas para
corrigir pequenas inexatidões materiais no preenchimento do documento, mas sim para alterar os
valores do crédito original.
Sobre esse ponto, já decidiu este Conselho, consoante a seguinte transcrição:
“No caso das declarações de compensação, quando o contribuinte promove
alterações como as aqui analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento de
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903339/2012-38

débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
apresentada originalmente, sendo a partir da retificadora, e somente desta, que a
autoridade realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas
na declaração original.
Note-se que o que se homologa tacitamente, na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos isoladamente, que
sequer podem ser examinados com o transcurso do prazo legal concedido à autoridade
administrativa para seu exame e homologação.
Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em débitos e
no crédito informados na compensação originalmente pleiteada, há que se
considerar, para fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da
transmissão da PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese prevista
no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996.” (Processo n° 16327.901263/2006-99. Acórdão n°
9101-005.441. Sessão de 11/05/2021. Relator Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
Assim, se a retificadora influenciou na apuração do crédito original, alterando a
origem do crédito utilizado, não há razão para ser considerada a data da declaração original para
fins de homologação tácita, o que impõe, necessariamente, o reinício do prazo na nova forma
declarada.
Neste sentido, bem pontuou o acórdão recorrido: “as demais DCOMP vinculadas
ao presente processo foram transmitidas durante o ano-calendário de 2009 e a ciência do
Despacho Decisório ocorreu em 19/06/2012, portanto, antes de findo o prazo de 5 (cinco) anos
necessários para a homologação tácita das compensações.”
Por fim, verifica-se que a C. 9a Turma da DRJ/RJO analisou as declarações e
pagamentos efetuados pela Recorrente a fim de verificar se, de fato, houve equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP. E, corretamente, concluiu:
“o extrato do SIEF-Fiscel à fl. 353 informa que as aludidas Estimativas do ano-
calendário de 2001 teriam sido extintas com o direto creditório oriundo de suposto
Saldo Negativo do ano-calendário de 1998.
Entretanto, a consulta a DIPJ para o ano-calendário de 1998 – mais especificamente sua
FICHA 13 - CALCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL, vide fls. 303/309 –
apresenta o item 17.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR com o valor de R$ 0,00.
Dito em outras palavras: não há Saldo Negativo do ano-calendário de 1998
informado na respectiva DIPJ.”

Logo, o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.397 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903339/2012-38

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 420
DF CARF MF
Original